Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDE DIAS BAZILIO DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Clara que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0714743-78.2019.8.07.0020, movido por FABIO JOSE GRODZKI, indeferiu o pedido de compensação de crédito (indicação de bens a penhora), nos seguintes termos (ID n. 122016825, pág. 01): A petição de ID 121045369 traz o mesmo tema já decidido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo por tratar forma velada de pedido de compensação de créditos, todavia por meio de nomenclatura diferente (indicação de bens), o que de fato não se verifica em razão de os referidos bens se tratarem exatamente dos bens objeto da divisão conjugal ainda pendente. Atente-se a parte requerida para evitar manifestações reprisadas e protelatórias no feito, sob pena de aplicação por multa por litigância de má-fé. Expeça-se imediatamente mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo descrito ao ID 119664771 a ser cumprido em todos os endereços contidos no ID 120650908 - Pág. 2. Nomeio o exequente como depositário fiel, na forma do art. 840, §1o do CPC, devendo este estabelecer contato via email funcional com o oficial designado para cumprimento da ordem a fim de acompanhar as diligências, bem como para possibilitar a inversão da posse direta do bem. A Agravante informa que os bens indicados a penhora são os bens partilhados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável n. 0702244- 96.2018.8.07.0020, já transitada em julgado, e a liquidação destes bens está sendo processada nos autos do processo de extinção de condomínio n. 0705324-63.2021.8.07.0020. Defende a possibilidade de indicação de bens à penhora, haja vista o disposto nos arts. 524, inciso VII, e 829, § 2o do CPC/2015. Pondera que, muito embora o art. 835, inciso I; o art. 837, § 1o e o art. 854, todos do CPC/2015, dêem prioridade à constrição em dinheiro, inclusive através da famosa penhora on-line, o art. 805 do Estatuto Processual Civil determina que a execução será promovida pelo modo menos gravoso para o executado. Desse modo, defende que não há nenhum óbice em o Agravado averbar seu crédito nos autos da ação de extinção de condomínio n. 0705324-63.2021.8.07.0020, que se encontra em fase de liquidação. Ressalta que o valor atual do crédito do Agravado é de R$ 19.479,69 (dezenove mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos), sendo que a Agravante é credora do Agravado de quantia que gira em torno de R$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais). Afirma que não há necessidade da penhora do seu veículo, usado para o trabalho em sua lanchonete e para levar e buscar seus filhos menores na escola. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, desconstituindo a penhora deferida e determinando ao juízo a quo que ordene ao Agravado a averbação de seu crédito nos autos do processo n. 0705324-63.2021.8.07.0020. Preparo regular juntado ao ID n. 34731238, págs. 01/02. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no art. 300 do CPC/2015, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações da Agravante para justificar a concessão da medida pleiteada, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. A execução é um procedimento de interesse do credor, a despeito do princípio da menor onerosidade para o devedor, e, em decorrência disso, a penhora deve recair sobre valores ou bens que lhe assegurem a garantia e liquidez necessária ao recebimento de seu crédito. Vale dizer, a finalidade primordial da execução é a satisfação do crédito. Assim sendo, temos que o credor não está obrigado a aceitar proposta do devedor de pagamento da dívida mediante compensação com crédito de sua titularidade em outro processo, consoante disposição contida no art. 788 do CPC/2015. Ademais, a compensação pretendida não se assenta em montante líquido e certo, a teor da previsão contida no art. 369 do Código civil, uma vez que não diz respeito a valores desembaraçados e de fácil acesso, considerando que a ação de extinção de condomínio ainda depende de sentença. Nessas condições, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 6 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator